Tribunal: STF
Processo: RE 1547741
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AMPLA LEGITIMIDADE SINDICAL. TEMAS 823 E 488. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.



    1. O Tribunal de origem decidiu em conformidade com os temas 823 e 488 da Repercussão Geral, no sentido da ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença. 



    2. No caso concreto, o título executivo formado beneficiou todos os servidores públicos estaduais, classe integrada pela agravada, confirmando sua legitimidade para executar o julgado.



    3. A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável, bem como o reexame de fatos e provas, tornando oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário e atrai a incidência da Súmula nº 279 do STF.



    4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    5. Agravo interno conhecido e não provido.